Tribunal: TJBA
Processo: 8000082-21.2020.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000082-21.2020.8.05.0084 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PEDRO TORRES PEIXOTO Advogado(s): IGOR DE SOUSA ANJOS APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s):JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR-15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS EM AMBIENTE HOSPITALAR. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de adicional de insalubridade, sob o fundamento de ausência de regulamentação local e de perícia técnica. II. Questões em discussão 2. A controvérsia consiste em: (i) verificar se o servidor faz jus ao adicional de insalubridade em grau médio pelas atividades desempenhadas em hospital municipal; e (ii) definir a possibilidade de aplicação da NR-15 na ausência de regulamentação municipal específica. III. Razões de decidir 3. A CF/1988 assegura o adicional de insalubridade aos servidores públicos (arts. 39, §3º, c/c 7º, XXIII). 4. O Estatuto dos Servidores Públicos de Gentio do Ouro (LC nº 27/1995, art. 156, II) prevê a gratificação, mas carece de regulamentação. 5. Conforme tese fixada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7/TJBA), admite-se a aplicação supletiva da NR-15 em caso de omissão municipal. 6. As funções exercidas pelo servidor em hospital municipal, com manuseio de lixo infectante, material perfurocortante e contato com pacientes, configuram atividade insalubre em grau médio, nos termos do Anexo 14 da NR-15. 7. A prova pericial é dispensável quando as condições insalubres são notórias, bastando os elementos documentais constantes dos autos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para reformar a sentença, condenando o município ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%), bem como das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal, com atualização pelo IPCA-E e juros conforme EC nº 113/2021. Tese de julgamento: "O adicional de insalubridade é devido a servidor público municipal, mesmo sem regulamentação local, aplicando-se supletivamente a NR-15 do Ministério do Trabalho, sendo dispensável a perícia quando as condições insalubres forem notórias em razão da natureza da atividade desempenhada." __________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, §3º; CPC, art. 374, I; LC nº 27/1995 (Estatuto dos Servidores de Gentio do Ouro), art. 156, II. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, Seção Cível de Direito Público, j. 12.12.2019; TJBA, Apelação nº 8000072-74.2020.8.05.0084, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, pub. 24.02.2025; TJBA, Apelação nº 0000240-83.2012.8.05.0056, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 09.12.2021, pub. 31.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000082-21.2020.8.05.0084, figurando como apelante PEDRO TORRES PEIXOTO e como apelado MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.